Tribunal: STF
Processo: Súmula 397
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 397

O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 397e destinatário imediato de representação: Procurador-Geral da República6. Por ocuparem os representados o cargo de Senador da República, não há que se falar em \"autoridade superior\"como reza o dispositivo acima transcrito. O destinatário da representação, portanto, é o Chefe do Parquet federal, a quem incumbe instar apersecutio criminisnos casos em que a competênciaratione munerisé do Colendo Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea \"b\", daCarta Maior). 7.  Dessa maneira, a representação, na espécie, deveria ter sido diretamente remetida ao Procurador-Geral da República. A valer, ao Poder Judiciário caberá dar inicio a investigação de fato delituoso apenas quando lhe chegue ao conhecimento em razão do próprio ofício judicante, não se prestando, contudo, ao papel de destinatário imediato de notícia crime. (...) 9.  Vista a questão por outro prisma, qual seja, o de se considerar aplicável à espécie a norma inserta na letra \"a\"do art. 2º, daLei 4.898/1965, ainda assim o endereçamento se mostra equivocado. Isso porque incidiria o ditame inculpido noverbete 397da Súmula desse Excelso Pretório: \"O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito\". 10.     Em qualquer caso, a provocação imediata do Colendo Supremo Tribunal Federal patenteia procedimento equivocado. Detectada a deficiência do meio eleito pelos noticiantes, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não-conhecimento da representação, que veiculanotitia criminis, propondo o seu arquivamento.[PET 2.372, rel. min.Sydney Sanches, dec. monocrática, j. 6-2-2003,DJde 14-2-2003.]"}]